Tribunal: TJPA
Processo: 0811173-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811173-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON DE SOUZA MINOSSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. FILHO QUE DELIBERADAMENTE ATROPELOU O PAI
.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
E A REAL NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
.
INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,
NÃO SENDO O MAGISTRADO OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS EM TAIS CASOS.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E A PRESENÇA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS.
IRRELEVÂNCIA
.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO
PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE O FATO DE O HOMEM POSSUIR FILHO MENOR DE 12 ANOS NÃO OBRIGA O MAGISTRADO A LHE CONCEDER A LIBERDADE, POIS O
ART. 318, VI, DO CPP, INSERIDO AO DIPLOMA LEGAL COM O ADVENTO DA LEI 13.257/20016, NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO OU AUTOMÁTICO, PODENDO O MAGISTRADO CONCEDER OU NÃO O BENEFÍCIO, APÓS A ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DA SUA ADEQUAÇÃO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, ONDE A MEDIDA MAIS GRAVOSA ESTÁ BASEADA EM FATOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICA-LA, PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, NÃO TENDO, AINDA, RESTADO DEMONSTRADO QUE O PACIENTE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
EMERSON DE SOUZA MINOSSO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo ilegal constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão do decreto prisional exarado em seu desfavor pelo aqui apontado como autoridade coatora, porém, que a decisão é desprovida de qualquer fundamentação legal, além de fundamentada em perigo abstrato e fatos que não possuem contemporaneidade com o ocorrido, em total desacordo com as provas colhidas nos autos.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no último dia 18 de setembro em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, art. 14, II. c/c art. 121, do CPB, praticado contra a vítima Fiorindo Minozzo, seu pai; que em 19/09 foi realizada audiência de custódia, sendo decretada sua prisão preventiva, oportunidade em que o parquet relatou ser necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva uma vez que o paciente demonstrava ser perigoso à sociedade e à instrução processual.

Alega que a defesa protocolou pedido de revogação da medida, com substituição por medidas cautelares diversas, sendo o pleito indeferido; que o paciente está custodiado na delegacia de Novo Progresso enquanto aguarda transferência para o presídio de Itaituba, mas que esta não deve ser mantida uma vez que em desacordo com as provas colhidas nos autos e com a lei processual.

Afirma não haver justa causa à manutenção do encarceramento provisório do paciente, pois não restou fundamentada a decisão que decretou a medida e que o magistrado não considerou o fato de o paciente possuir bons antecedentes, ter residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito, além de ter um filho menor de 12 anos, sendo o fato, em tese, ocorrido ocasional, gerado por desentendimento familiar uma vez que a suposta vítima e seus filhos, o paciente e sua irmã, estão em uma briga judicial em razão de terras e que apesar de haver uma decisão judicial em favor destes, a suposta vítima agia com o fito de dificultar o acesso de seus filhos ao referido local e ao ser filmado no ato teria avançado em direção ao filho, ora paciente, o que resultou no acidente que originou sua prisão, não se sustentando a capitulação penal dada ao fato pelas provas trazidas aos autos.

Requereu a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação, afirmando não ser possível a manutenção da custódia tão somente em razão da gravidade em abstrato do crime, em tese, cometido e, subsidiariamente, a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, ID 6704954 e, sendo estas prestadas, ID 6773518/19, foi denegada a liminar, ID 6786349, e determinada a remessa do feito encaminhado à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em ID 6825366, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude de falta de fundamentação da decisão que decretou sua segregação
.

Não há que ser dado provimento ao
writ
, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante não só a gravidade concreta da conduta da paciente, que utilizando seu veículo como arma atentou contra a vida de seu genitor, como também pelo fato de ter se evadido do local sem sequer lhe prestar socorro, restando clara a possibilidade de que, em liberdade, volte a atentar contra a integridade física de seu genitor, o que efetivamente colocaria em risco a ordem pública, restando a decisão fundada no art. 312 do CPP, uma vez que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia cautelar,
verbis
:

“
Trata-se de comunicado da prisão em flagrante delito de EMERSON DE SOUZA
MINOZZO
,
qualificado nos autos, porque estaria incurso nas sanções do delito capitulado no art. 121, caput, c/c art.14, inciso II ambos do Código Penal.

Foi ouvido o condutor e o(a) flagranteado(a) devidamente interrogado(a) na forma do disposto no artigo 304, caput do Código de Processo Penal, e os depoimentos por todos assinados na forma do que dispõe a regra citada.

Também foi entregue a(o) acusado(a) a nota de culpa (art. 306 do CPP) constando o artigo em que está incurso, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante.

Foi ainda, o(a) flagrado(a), informado(a) de seus direitos constitucionais.
Foi realizada/tentada a comunicação da prisão à família do preso.

Foi encaminhada cópia do auto à douta Defesa, tendo em vista a indicação inicial de advogado particular para a causa.

Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o(a) flagranteado(a)
foi capturado após comunicação do delito à Autoridade, situação que fez presumir ser o autor da infração, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal.

Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Assim, reconheço a legalidade da prisão em flagrante de EMERSON DE SOUZA
MINOZZO
, uma vez que o auto preenche os requisitos formais, observando as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, em consequência,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais.

Pois bem. Verifica-se, no presente caso, a necessidade da prisão cautelar do flagranteado. Explico.

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, pois se trata de crime de tentativa de homicídio, cuja pena máxima prevista no preceito secundário do tipo, é superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

A materialidade do crime e indícios de autoria (fumus commissi delicti) restam perfeitamente caracterizados, conforme depoimento dos Policiais, das testemunhas e da própria vítima, bem como exame de corpo de delito e registros fotográficos, conforme ID 34978940, pág. 04-07 e ID 34978941, pág. 01-08.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Presentes os pressupostos da segregação cautelar (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar do representado deve ser decretada como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

(...)

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos.
Há indícios de que o flagrado praticou o crime de tentativa de homicídio, já que conforme narrado, em depoimento por testemunhas e pela própria vítima, viram o momento em que o flagranteado jogou o veículo em direção à vítima, sendo atingida e vindo a cair ao chão com várias lesões
, conforme ID 34978941, pág. 02-08.

Destaca-se que o auto de exame de corpo de delito atestou que houve perigo de vida à vítima, que é pessoa idosa, pai do flagranteado, ademais as partes já vêm litigando por posse de terras.

A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, a qual, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Desta forma, a conduta imputada ao flagrado, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave e as circunstâncias em que fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a decretação da custódia processual, já que esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Na situação dos autos, a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas, e em especial, pelo modo e meio de execução, já que pelos indícios existentes nos autos a vítima foi brutalmente atingida, conforme se verifica através do laudo de exame de corpo de delito.

Ademais, outra circunstância relevante, é que o flagranteado recentemente foi preso em flagrante por outro delito (Art. 14 da Lei 10.826/03), conforme se nota na certidão de antecedentes criminais, ID 35021189.

Desta forma, a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com o denunciado solto.

Entendo, ainda, que a liberdade do flagranteado oferece risco à garantia de aplicação da lei penal, em decorrência de logo depois do crime o custodiado se evadiu do local e não prestou socorro à vítima empreendido fuga, tendo sido capturado logo em seguida, o que demonstra seu intento de se furtar a aplicação da lei.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este (a) não possui condições de nesta fase do procedimento ficar solto sem acarretar abalo processual
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, por ora, deixo de conceder medidas cautelares diversas da prisão por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido EMERSON DE SOUZA
MINOZZO em prisão preventiva.
..”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como a real necessidade de resguardo da vítima assim como da instrução processual e da ordem pública, sendo relevante destacar que há depoimentos testemunhais no sentido de que o paciente jogou deliberadamente seu veículo contra a vítima, seu pai, que caiu no chão já com várias lesões, não tendo o paciente prestado qualquer socorro e tendo se evadido do local imediatamente após a prática do delito, apesar dos pedidos para que o fizesse, pois, de acordo com os relatos, o local do crime era de difícil acesso e o veículo conduzido pelo paciente era o que apresentava melhores condições de prestar o necessário socorro.

Assim, necessário se mostra a manutenção da custódia, pois ainda que a vítima estivesse causando danos à servidão utilizada pelo paciente, como alegado em sua defesa, tal fato não se mostra suficiente à conduta praticada, restando a decisão emanada pelo magistrado singular necessária ao resguardo da ordem pública uma vez que o paciente já responde por delito anterior, de relativa gravidade, se mostrando sua liberdade um risco à integridade da vítima e um atentado à ordem pública, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que o criminoso, posto em liberdade logo após a prática do delito, se veja estimulado a voltar a delinquir, trazendo à vítima insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada.

Acerca da decisão que indeferiu o pedido de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que igualmente não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta estreita via uma vez que a decisão do magistrado se mostra suficientemente fundamentada, senão, vejamos excerto da decisão:

“A prisão preventiva é medida cautelar excepcional e destinada à preservação da ordem pública, da ordem econômica, quando conveniente à instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ao desiderato.

No caso, este juízo entendeu por bem a decretação da prisão preventiva, no resguardo da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, dada a gravidade concreta da conduta criminosa, de filho contra o próprio genitor, resultando ao ofendido lesões com perigo de vida, conforme atestou exame médico pericial juntado aos autos (ID 35029492).

Em que pese os argumentos da defesa, os elementos de convicção do inquérito policial, neste momento, não autorizam rechaçar, de plano, a inexistência do dolo de matar e, consequentemente, afastar a capitulação legal atribuída pela Autoridade Policial.

O laudo das lesões e as imagens da vítima (ID 34978942) apontam diversas escoriações, não apenas em tórax e braços, mas também na cabeça do ofendido, que apresentava sangramento.

Sem mencionar que é do depoimento da própria vítima e de outras testemunhas ouvidas na fase policial (que presenciaram o fato) que o autuado teria lançado o próprio veículo contra o ofendido, fato este de consequências não mensuráveis e, seguramente, com potencial de causar a morte da vítima, mormente em se tratando de um homem com mais de setenta anos de idade.

Logo, não há ilegalidade nesse ponto que mereça correção judicial nesse momento do processo, sendo cediço que o ato de indiciamento e a capitulação legal, na fase do inquérito, é ato privativo do Delegado de Polícia Civil.

No mais, não há fato novo que justifique a revisão da medida adotada por este juízo.

O fato imputado ao autuado apresenta inegável gravidade concreta. Ao requerente é atribuída a conduta de lançar seu veículo (uma camionete) contra o próprio pai idoso, causando-lhe lesões e, após, deixar o local, sem prestar socorro, com total indiferença pela vida e integridade física de seu genitor, motivado unicamente por um litígio patrimonial.

Ainda mais grave é o fato de que o referido delito foi praticado poucas horas depois de ter sido o autuado solto, com liberdade provisória após flagrante de porte ilegal de arma de fogo e recolhimento de fiança.

Tais circunstâncias demonstram que, por ora, a prisão preventiva se faz necessária, para que se evite novas investidas criminosas e no resguardo da integridade física da vítima.

Há, igualmente, que se mencionar que o autuado responde, nesta Vara Criminal, a outro processo que envolve o crime de homicídio qualificado, tendo voltado a delinquir, desta feita, contra o seu próprio genitor, o que é indicativo de que é pessoa voltada ao crime e que, solto, coloca em risco a ordem pública.

(...)

Por fim, o fato de ser responsável por sua filha, com 12 (doze) anos, igualmente, não importa em acolhimento do pleito da defesa, pois o caso versa sobre crime hediondo e praticado com violência, sendo exceção às diretrizes firmadas pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP (STJ, AgRg no HC 649.429/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021). Pela mesma razão, não cabem as cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, por permanecerem hígidos os requisitos da prisão preventiva,
INDEFIRO
a substituição por medidas cautelares diversas, como pleiteado pela defesa.”

Ressalto que as hipóteses de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não sendo igualmente o fato de o paciente ser pai de um filho menor de 12 anos suficiente à concessão da ordem.

No sentido de que não há ilegalidade no decreto e manutenção da custódia quando a decisão se mostra devidamente motivada, ainda quando o paciente possui filho menor de 12 anos, já se manifestou a jurisprudência do C. STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,

após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ressalto que o crime pelo qual o paciente está preso prevê pena em abstrato superior a 04 anos de reclusão, não havendo qualquer violação ao que disposto no art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2021